Tribunal: TJSP
Processo: 1002866-81.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Veículo do autor apreendido em ação movida pelo credor fiduciário. Dano material referente ao estado de devolução do veículo não comprovado. Ausência de demonstração da falta do catalisador, bem como de sua efetiva aquisição e instalação. Demais itens constantes da nota fiscal da oficina

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Veículo do autor apreendido em ação movida pelo credor fiduciário. Dano material referente ao estado de devolução do veículo não comprovado. Ausência de demonstração da falta do catalisador, bem como de sua efetiva aquisição e instalação. Demais itens constantes da nota fiscal da oficina mecânica, cuja substituição decorre do desgaste natural do veículo, que se encontra com mais de 98.000 Km. Autor que declarou receber o veículo no mesmo estado em que foi apreendido. Mantida a indenização por dano material com relação às despesas de viagem de Uber durante o período de atraso na restituição do bem apreendido. Inexistência de equívoco no valor fixado pela r. sentença nessa parte. Dano moral caracterizado. Atraso na restituição do bem, depois da quitação da dívida pelo devedor fiduciante. Acordo que previu a restituição do bem em quarenta e oito horas. Descumprimento do prazo pelo réu, que restituiu o bem somente após determinação judicial sob pena de multa. Além disso, o autor mora em Araraquara e foi instruído pelo réu para retirar o veículo em Guarulhos, em 26/01/2022, o que não ocorreu, em razão da falta de comunicação entre o réu e o pátio. Assim, caraterizado o descaso do réu em relação à restituição do bem, privando o autor e sua família da utilização do veículo, mesmo já estando quitado o financiamento, bem como instruindo-o de forma equivocada durante o procedimento de restituição. Aplicável à espécie a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de redução desacolhida. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelos desprovidos.